Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708839-71.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SAMIR SUAIDEN REPRESENTANTE LEGAL: IGOR EMIR SUAIDEN EMBARGADO: KARYNO BARBOSA COSTA DESPACHO Após a inclusão do processo em pauta para julgamento na 32a Sessão Virtual por Videoconferência, designada para o período de 1o a 09/09/21, sobreveio o protocolo da petição de ID 28368828, por meio da qual há a informação da realização de composição extrajudicial. Neste contexto, exclua-se o processo da pauta de julgamento, depois, intime-se o embargante para que esclareça, no prazo de cinco dias, se ainda persiste o interesse no julgamento dos embargos de declaração, observando, ainda, que os processos 0713081-73 e 0713155-30 já retornaram ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator